Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaLourdesAbreu Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0714116-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO MARCOS GELINSKI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental[1] aviado pelo impetrante - CLAÚDIO MARCOS GELINKSI – visando a adoção de medidas destinadas a assegurarem a efetivação da liminar que postulara e obtivera, assegurando-lhe o fornecimento, pelo Distrito Federal, dos fármacos dos quais necessita para tratamento da enfermidade que o aflige. Consoante retratam os autos, em não tendo sido atempadamente cumprida a liminar, o impetrante requerera o sequestro de valores suficientes para a compra dos medicamentos, o que fora deferido pela Ilustre Relatora, tendo sido determinada a transferência imediata da quantia sequestrada, no valor de R$ 37.318,32 (trinta e sete mil, trezentos e dezoito reais e trinta e dois centavos), para conta bancária do impetrante, e, ainda, o sequestro da quantia remanescente suficiente para a compra dos fármacos, no valor de R$ 68.596,62 (sessenta e oito mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos), que também deveria ser transferido para a a conta bancária do impetrante[2], o que ocorrera em 30/09/2022, com a transferência do valor remanescente de R$37.669,95 (trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos)[3]. Neste contexto, informara o impetrante ter adquirido os medicamentos da empresa Oncology Clínica e Tratamento Oncológico Ltda, ao custo de R$103.515,94 (cento e três mil, quinhentos e quinze reais e noventa e quatro centavos), valor abaixo do concedido, razão pela qual permanecera sob sua guarda o montante de R$2.753,63 (dois mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos). Ademais, postulara, através de petição data de 06/10/2022[4], em razão dos trâmites burocráticos necessários à aquisição dos fármacos, a adoção de providências necessárias e urgentes, com a imediata transferência dos recursos, viabilizando a aquisição dos medicamentos, dando continuidade ao tratamento, aproveitando-se, ainda, do resquício financeiro informado. Por fim, ressaltara que os fármacos Carbozantine (comprimido diário), perduraria, somente, até o dia 15/10/22, e o Nivolumabe - terapia oncológica ministrada a cada 15 dias -, deveria ser aplicado, impreterivelmente, no dia 03/11/22. Destarte, por meio da derradeira petição que protocolara, pugnara, em caráter de extrema urgência, a análise do pedido protocolado em 06/10/2022, ou seja, o sequestro de valores e a utilização do montante remanescente em sua conta, para nova aquisição dos medicamentos. Aviada essa postulação, encaminhara-a ao exame no ambiente do plantão judicial. Abstraída qualquer consideração sobre a adequação e legitimidade do derradeiro pedido formulado, inviável que seja examinado no ambiente do plantão judicial. Consoante emerge da própria argumentação alinhada pelo impetrante, manejara novo pedido de repasse de recursos, com a utilização dos valores remanescentes do repasse anterior, pleito que ainda não fora analisado pela Ilustre Relatora da impetração. A par desse fato, não sobeja a alegada urgência apta a legitimar o endereçamento do pleito ao exame no plantão judicial, porquanto tivera mais de 10 (dez) dias para que requestasse o exame do postulado pela eminente juíza natural da causa. Ademais, a última dosagem dos fármacos teria terminado em 15/10/2022, ou seja, quatro dias atrás, o que sequer fora comprovado nos autos, e a próxima ministração deverá ocorrer até 03/11/2022. Inexiste, pois, a alegada premência no exame do pleito, sob pena de advir risco ao resultado útil do processo ou à saúde do impetrante. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso I e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição assegurada ao Desembargador em exercício no plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar exame pelo juiz natural no horário de expediente forense, sob pena de perecimento de direito ou de dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Obviamente que a situação em tela não se encarta nessas excepcionalidades, pois, a par de se tratar de situação há muito vigente, o pedido de sequestro de novos recursos para a nova compra dos medicamentos e a continuidade do tratamento, formulado há mais de 10 (dez) dias, deve ser examinado pela eminente juíza natural da causa, durante o expediente forense ordinário, sem que daí advenha qualquer prejuízo ao impetrante ou dano irreparável ou de improvável ou difícil reparação. Com efeito, a situação de fato e de direito que resultara no aviamento do pedido mandamental está há muito consolidada, assim como a alegada necessidade da obtenção de nova dosagem dos medicamentos para a continuidade do tratamento, o que deslegitima a opção pelo endereçamento do pedido ao exame no plantão judicial. O juiz natural encerra salvaguarda constitucional inerente ao devido processo legal e somente em situações pontuais se legitima que, de forma a ser prevenida a subsistência do perecimento do próprio direito, a pretensão provisória seja submetida ao exame do juiz plantonista. Conforme pontuado, essa excepcionalidade não se divisa na hipótese, pois, conforme indicado e denotado pelos próprios fatos, a situação do impetrante há muito está definida, já tendo ensejado, inclusive, o sequestro e a transferência para conta corrente de sua titularidade de valores necessários à aquisição dos medicamentos dos quais faz uso, tratando-se o caso de novo pedido de sequestro recursos e transferência, postulação que, aviada há tempos, deve ser submetida ao exame do juiz natural da causa. Ora, diante da apreensão de que há muito está consolidada a situação, não se legitima que sua alteração seja postulada no plantão judicial, notadamente porque não subsiste risco de perecimento de direito ou ineficácia da prestação almejada se não examinada no ambiente extraordinário. Alinhados esses argumentos e lastreado na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juízo natural que tem gênese constitucional, deixo, portanto, de examinar o pedido de sequestro de recursos do Distrito Federal para a compra de nova dosagem dos medicamentos apontados, por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Oportunamente, proceda-se à imediata conclusão dos autos à eminente relatora originária do mandamus, conforme a distribuição havida. I. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial [1] - Petição – ID 40523187, fl. 299. [2] - Decisão - ID 38865570, fls. 241/243. [3] - ID 39993799, fls. 289. [4] - ID 40096373, fls. 291/292.